Tribunal: TJPA
Processo: 0898684-61.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0898684-61.2022.8.14.0301

APELANTE: CLEDSON ROBERTO BRITO MOURA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. SEQUELA ANATÔMICA SEM REDUÇÃO FUNCIONAL COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1

Apelação cível interposta por segurado que, após acidente de trajeto com fratura nos dedos da mão esquerda, pleiteia concessão de auxílio-acidente. Sentença julgou improcedente o pedido com fundamento em laudo pericial que constatou ausência de redução da capacidade laboral e de nexo causal entre a lesão e o acidente alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas decorrentes do acidente implicam efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, ensejando a concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudo pericial conclusivo no sentido de que as sequelas não ocasionam limitação funcional capaz de reduzir a capacidade laboral, e inexistência de nexo causal entre a lesão e o acidente alegado.
4. Prova técnica elaborada sob o crivo do contraditório, não impugnada por elementos técnicos capazes de infirmá-la.
5. Ausência de demonstração de efetiva redução da capacidade laboral para as atividades habituais, sendo inviável a concessão do benefício.
6. Entendimento consolidado do STJ no sentido de que o auxílio-acidente exige comprovação de redução efetiva da capacidade laborativa, não bastando a existência de sequelas anatômicas ou relatos subjetivos de dor.
7. Vínculos empregatícios posteriores ao acidente indicam preservação da capacidade para o exercício de atividades laborais compatíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

“O auxílio-acidente exige comprovação de sequela permanente que implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo insuficiente a mera existência de sequela anatômica sem repercussão funcional comprovada.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº

0898684-61.2022.8.14.0301

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
por CLEDSON ROBERTO BRITO MOURA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da
Ação Previdenciária nº 0898684-61.2022.8.14.0301,
ajuizada pelo apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor, exerce a função de masseiro, empregado da empresa Hileia Indústrias de Produtos Alimentícios S.A., sofreu acidente durante o trajeto de trabalho em 21/07/2009, quando, conduzindo sua bicicleta, passou

por uma lombada recém construída sem sinalização, sendo arremessado.

Em decorrência do acidente, sofreu grave fratura no dedo anelar e mínimo da mão esquerda (CID10-S62.6), o que lhe causou restrições para atividades que demandem esforço físico da mão afetada.

Sustentou que, embora tenha recebido auxílio-doença até 15/10/2009, o INSS cessou o benefício sem conceder-lhe o auxílio-acidente.

Pleiteou a concessão deste benefício, retroativo ao dia seguinte da cessação do auxílio-doença, com o pagamento das parcelas vencidas e consectários legais.

Determinada a realização de perícia médica, o laudo pericial concluiu que, embora o autor apresente sequelas da fratura, não há redução da capacidade laborativa nem elementos que comprovem o nexo causal entre a lesão e acidente de trabalho.

A sentença julgou improcedente o pedido, com fundamento na ausência de comprovação da redução da capacidade para o trabalho e inexistência de nexo causal, nos termos do laudo pericial.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, arguindo, em síntese, que preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente; que a sentença não considerou adequadamente os impactos funcionais da fratura sofrida nos dedos afetados; assim como, o laudo pericial não teria analisado tecnicamente a redução da preensão e habilidades manuais essenciais ao labor que exercia.

Afirma haver presunção de incapacidade parcial pela própria gravidade da fratura, não havendo necessidade de prova técnica conclusiva para fins previdenciários.

Por fim, requereu a reforma da sentença e a concessão do benefício pleiteado.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando os fundamentos da sentença no sentido de inexistir prova da redução da capacidade laboral ou do nexo causal exigido pela legislação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do presente recurso e passo a analisá-lo.

A matéria devolvida a esta Corte restringe-se à análise da ocorrência de redução da capacidade laboral habitual do autor em virtude das sequelas oriundas de acidente de trajeto, para fins de concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Nos termos do caput do referido artigo, o auxílio-acidente é devido ao segurado “quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”. Assim, é requisito essencial não apenas a existência de sequela, mas que esta cause efetiva redução da capacidade para as atividades habituais.

No caso, o laudo pericial produzido nos autos concluiu pela presença de sequelas anatômicas, sem repercussão funcional capaz de reduzir a capacidade laboral, assim como não se comprova nexo causal entre a lesão e acidente de trabalho.

Tal conclusão técnica foi colhida sob o crivo do contraditório, não havendo impugnação específica quanto à metodologia ou imparcialidade do perito.

Ressalta-se que conclusão técnica pericial goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, a qual não se verifica nos autos.

A alegação do apelante, no sentido de que o laudo não considerou adequadamente as limitações, não encontra respaldo em prova técnica diversa, tampouco há elementos capazes de infirmar a conclusão pericial. Ainda que a perda de mobilidade dos dedos mínimo e anelar implique certa limitação funcional, tal restrição não foi caracterizada, na perícia judicial, como capaz de reduzir sua capacidade para o exercício da atividade de masseiro.

Cumpre ressaltar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o benefício somente é devido quando as sequelas acarretarem efetiva diminuição da capacidade de trabalho habitual, ainda que de forma parcial e permanente. A mera existência de sequelas anatômicas ou relatos subjetivos de dor não bastam para configurar a redução da capacidade laborativa juridicamente relevante, devendo esta ser concreta, comprovada e com reflexos efetivos na performance laboral.

Portanto, repiso, não basta a simples existência de lesão ou sequela anatômica se esta não repercute na aptidão laborativa do segurado.

Ademais, conforme consignado no parecer ministerial, a Carteira de Trabalho Digital demonstra que o autor manteve vínculos empregatícios regulares após o acidente, inclusive como operador de máquina (01/06/2011 a 19/10/2015 na Facepa e de 06/06/2016 a 18/08/2022 na Suzano), o que evidencia que o autor continuou exercendo atividades laborais típicas e compatíveis com sua função.

Por tais razões, não há elementos jurídicos ou fáticos aptos a infirmar a sentença recorrida, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença a quo, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 17/06/2025